Tribunal: TCU
Processo: 009.805/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6726/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia ato de pensão civil emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Considerando que, mediante o Acórdão 5077/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal considerou ilegal o ato, negou-lhe registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada; e Considerando o pedido de prorrogação de prazo formulado à peça 11 (sem indicação da quantidade de dias) para cumprimento do Acórdão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder à entidade prazo adicional de 30 dias para cumprimento integral do Acórdão 5077/2024-TCU-Segunda Câmara , contados do dia útil imediato à apresentação do requerimento. 1. Processo TC- Processo 009.805/2024-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Rizete Dias Manhaes (XXX.342.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.